Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud/Bacenjud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.

2. O art. 40, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. 2.1. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que esse prazo é iniciado automaticamente 1 (um) ano após a data da ordem de suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.

3. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pelas normas aplicáveis ao caso. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para a prescrição intercorrente, sem que seja imposto prejuízo ao credor, tendo em vista que a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.